Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-02.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003973-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IZAIAS DE PAULA CASTRO - CPF: 044.028.051-63 (APELADO), RENINHO FERREIRA DA COSTA - CPF: 627.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON APARECIDO DE MORAES - CPF: 899.531.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRA MARCIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 405.460.711-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS DE PAULA CASTRO - CPF: 044.028.051-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO e NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. ROUBO
MAJORADO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA D
E NEXO COM A CONDUTA CRIMINOSA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, DO STJ.

APELO
MINISTERIAL
. RECONHECIMENTO DA
AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA COM ELEMENTO DO TIPO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA PENA.

I. Caso em exame
:
Apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

pela defesa e acusação,
contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu pela prática do crime de roubo
majorado
pel
o
uso de arma branca e a agravante da calamidade pública. O réu foi condenado a uma pena de
5
anos e 4 meses de
reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em: (
i) determinar se a agravante de calamidade pública é aplicável, dado que o crime ocorreu durante a pandemia de COVID-19.
(
ii
) verificar a possibilidade de afastamento da Súmula n. 231, do STJ, para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.(
iii
) examinar se cabe a classificação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o crime de roubo ocorreu com grave ameaça.

III. Razões de decidir:

A mera coincidência temporal entre a prática delitiva e a pandemia não justifica a aplicação da agravante de calamidade pública (art. 61, II,
“
j
”
, do CP), uma vez que não foi comprovado o aproveitamento do contexto pandêmico pelo réu.

2. A jurisprudência consolidada veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, conforme a Súmula n. 231, do STJ.

3. A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser aplicada, uma vez que o uso da grave ameaça (faca) já constitui elemento do tipo penal de roubo, o que gera a vedação ao reconhecimento concomitante dessa agravante,
sob pena
de
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
defensivo
parcialmente provido e recurso ministerial desprovido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A agravante de ca
lamidade pública (art. 61, II, “
j
”
, CP) exige nexo concreto entre a conduta delitiva e o contexto excepcional
da pandemia da COVID-19
.
2
. A simulação de arma durante a subtração configura grave ameaça,
elementar do crime
de roubo.

2. É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, em observância à Súmula 231, do STJ, cuja aplicação não viola os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena.

3.

A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser aplicada no crime de roubo, pois a grave ameaça já configura a elementar do tipo penal”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 61, II, "j" e "c", 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
AgRg
no HC 831.350/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
j.
04/03/2024;
REsp
2031972/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/12/2022;
AgRg
no HC 655.339/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/02/2022;
TJMT
,
Ap
N.U 1008548-93.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20/02/2024;
TJMG
, Apelação Criminal 1.0024.18.113327-3/001
, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris
Boccalini
, 3ª Câmara Criminal,
j.

10/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recurso
s

de
Apelação
interposto
s

por
IZAIAS DE PAULA CASTRO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença prolatada pelo Juízo da

5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá

(
MT
)

que
,

julg
ando
parcialmente
p
rocedente

a pretensão punitiva estatal
,
o
condenou

pela prática do delito previsto no
art
. 15
7
,
§ 2º,

VII
,
c.c
. art. 61, II, alínea “c”
, ambos do Código Penal
,
à pena
privativa de liberdade
de

05
(
cinco
)
ano
s

e
04
(
quatro
) meses de reclusão,
em regime inicial

semiaberto
,
bem como ao pagamento de
13

(
treze
) dias-multa

(
Id.

245529744
)
.

A defesa, em suas razões,
requer: a) O
afastamento da agravante da calamidade públi
ca (art. 61, inc. II, alínea “f”
, do CP), fundamentando que
para aplicação da referida agravante deve existir nexo entre a conduta do agente e a situação descrita na norma
; b) A
aplicação da atenuante da confissão
, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena do apelante abaixo do mínimo legal

(Id.
245529757
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu a tese defensiva,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id.
245529766
).

Já em suas razões, o
Parquet

requer o
reconhecimento da
agravante
do recurso que dificultou a defesa da vítima,
prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal

(Id.
245529748
)
.

Em contrarrazões
, a defesa
manifestou
pel
o
des
pro
vimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a
desclassificação da agravante (Id.
245529758
).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça
Élio
Américo
,
é
pelo
des
provimento de ambos os
recursos, defensivo e ministerial
,
mantendo-se
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau

(
Id.
254914694
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do s apelo s manejado s pelo
Ministério Público e pelo
réu.

Conforme consignado no relatório,
trata
m
-se
de
r
ecurso
s
de Apelação interposto
s
por
IZAIAS DE PAULA CASTRO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

I – DO RECURSO MINISTERIAL

Pleito de reconhecimento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal:

Inicialmente o representante ministerial de primeiro grau requer seja

aplicada

a

agravante

do

art.

61
,
inciso

II
,

alínea

“
c
”
,

do

Código
Penal

(
recurso
que dificultou a defesa da vítima), sob o argumento

de

que

o

modus operandi
empregado pelo acusado, dotado de grave ameaça, portando uma faca, ocorreu de forma inopinada, o que não proporcionou à vítima qualquer chance de defesa.

Sem razão o Ministério Público quanto ao referido pleito.

É cediço que o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – surpresa na ação delitiva – não está
dissociada da conduta praticada pelo réu
.

Aliás, imperioso destacar que as circunstâncias agravantes dispostas no art.
61
, do
CP
,
incidem apenas quandonão constituem ou qualificam o crime.

O
fato de o agente surpreender a vítima constitui elementar do tipo penal de roubo (grave ameaça), razão pela qual não deve ser utilizada, concomitantemente, com orecursoque dificultou ou tornou impossível
a
defesa do ofendido, sob pena de ocorrência de
bis in idem
.

A propósito:

APELAÇÃO - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE - ART. 61, II, c, CP - DECOTE - POSSIBILIDADE. 1-Ao se comprovar a prática do Delito de Roubo Simples, notadamente pela declaração da Vítima, que reconhece o agente como autor do Crime, sendo utilizada grave ameaça para êxito da subtração, não há se falar em Desclassificação para o Crime de Furto.
2-
Não há como reconhecer a Agravante do recurso que dificultou a defesa da Vítima (art. 61, II, c, do CP),
sob pena
de bis in idem, haja vista que a grave ameaça constitui elemento constitutivo do tipo penal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.113327-3/001,
Relator(
a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris
Boccalini
, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
10/08/2022, publicação da sumula em 19/08/2022) (grif
os meus
).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSBILIDADE – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – APELANTE MENOR DE
21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
“O fato de o agente surpreender a vítima constitui elementar do tipo penal de roubo (grave ameaça), razão pela qual não deve ser utilizada, concomitantemente, com o recurso que dificultou ou tornou impossível
a
defesa do ofendido, sob pena de ocorrência de bis in idem”
(TJMG,
Ap
nº 1.0621.14.000266-1/001). Não há falar-se em desclassificação para o delito de furto quando comprovada a subtração patrimonial mediante grave ameaça (simulação de emprego de arma de fogo) pela palavra da vítima em harmonia com as demais provas dos autos. O reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT 00018354820168110012 MT, Relator: PAULO DA CUNHA
, Data
de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022) (grifos meus).

Portanto, a aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima é incabível neste caso, sendo improcedente o pleito ministerial.

I
I
– DO RECURSO DEFENSIVO

Pleito de aplicação da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

No que
pertine
ao pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea,
entendo

que este não merece prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
n. 190, fixou a seguinte tese:
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar
os marcos
mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL -ANPP
. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...)
3
. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte,
externalizada
pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
REsp
n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024) (grifos meus).

N
ão

obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha proposto
recentemente
procedimento para revisão de seu verbete sumular de n. 231, verifica-se conforme julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, que foi mantida a validade do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O julgamento, ocorrido em 14/08/2024 e publicado no
DJe
em 18/09/2024, reafirma o respeito ao princípio da legalidade, observando a estabilidade, a integridade e a coerência do sistema de precedentes. Dessa forma, permanece vigente o enunciado sumular n. 231, em sintonia com o entendimento vinculante do STF, no tema 158, de repercussão geral. Vejamos a decisão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA
PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA.
VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (
overruling
), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) examinar a (
im
)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III -
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory

overruling
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador
.
VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal
. VIII -
A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de
poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento:
1
. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
REsp
n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria,
mostra-se descabido o pleito de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal
.

b)
Pleito de
afastamento da agravante da calamidade pública (
art. 61, inc. II, alínea ̃f ̃, do CP)
:

A defesa aduz que deve ser afastada a aplicação da agravante da calamidade pública, argumentando que não há elementos que comprovem qualquer conexão concreta entre a prática delitiva e o contexto pandêmico vivenciado
nos anos
2020 a 2022.

Sustenta que a mera coincidência temporal entre o crime e a situação de calamidade pública não é suficiente para justificar a
incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Assiste razão à defesa.

Exsurge d
a peça acusatória que, no dia 06

março
de 2021,
o apelante

subtraiu

um aparelho celular d
a
vítima

Cira
Marcia de Souza Araú
jo
, em Cuiabá (
MT
)
.
Vejamos:

I –DO ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA

Conforme constante nos autos, no dia06 de março de 2021, por volta das09h45min,na via pública da Av. Historiador Rubens de Mendonça, próximo ao posto
Idaza
,bairro Baú,em Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, com inequívoco
animus
rem

sibi

habendi
, medianteameaça exercida com o emprego de arma branca, consistentenum facão,e recurso que dificultou a defesa da vítima,o denunciado
IZAIAS DE PAULA CASTRO,
subtraiu para si 01 (um)aparelho celular da marca Samsung, de propriedade da vítima
Cira
Márcia de Souza Araújo

Restou apurado que, no dia e hora indicados, o denunciado
IZAIAS
estava na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nas proximidades do posto
Idaza
, em Cuiabá/MT, em busca de uma vítima para lhe subtrair bens móveis.

Nesse sentido, avistou a vítima
Cira
Márcia de Souza Araújo, que havia acabado de sair de um estabelecimento comercial e estava com o celular nas mãos, e decidiu que ela seria sua vítima.

Com isso, o denunciado
IZAIAS
se aproximou rapidamente da vítima e, colhendo-a de surpresa, anunciou o assalto, ameaçando-a com um facão, e, assim, logrou êxito em subtrair o aparelho celular visado, saindo imediatamenteem fuga pelas ruas da capital.

Entretanto, a vítima, rapidamente, acionou o posto dos bombeiros militares que fica nas proximidades, que passaram a diligenciar em busca do denunciado. Ao avistar os militares, o denunciado jogou o aparelho celular ao solo e saiu em fuga mais uma vez, mas foi capturado pelos bombeiros, ainda na posse do facão utilizado no delito. O celular, por sua vez, foi recuperado logo após o denunciado jogá-lo no chão.

Com isso, a Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e efetuou a prisão do denunciado e o encaminhou para a Delegacia de Polícia para as providências de Polícia Judiciária.

Na delegacia, a vítima
Cira
Márcia de Souza Araújo reconheceu o denunciado
IZAIAS
como sendo o autor do delito (f. 06).

Já o denunciado
IZAIAS
confessou o crime.

O bem móvel subtraído foi recuperado e restituído para a vítima(f. 16).

O facão utilizado no delito foi apreendido(f. 15).

O crime foi praticado em período de calamidade pública decorrente da Pandemia de Covid-19, e praticado mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, haja vista que colhida de surpresa.

II – DOS PEDIDOS

Ex
positis
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia

em face do denunciado
IZAIAS DE PAULA CASTRO
como incurso no
art.157, §2º,VII,
c.c
art. 61, II, “C” e“J”,todosdo Código Penal
, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime praticado, assim como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados por tal crime, nos moldes do art. 387, IV, do Código Processual Penal
(Id. 230198194)
.

A aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe que o agente tenha se aproveitado, de forma deliberada, do contexto excepcional para facilitar ou viabilizar a prática do crime, aumentando a reprovabilidade de sua conduta.

No caso em exame, não há qualquer elemento que indique que o Apelante tenha utilizado o contexto da pandemia para a prática delitiva
, sendo que a
simples ocorrência do fato criminoso durante o período de calamidade não é suficiente para justificar a incidência da agravante
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A circunstância agravante da calamidade pública não pode ser reconhecida no presente caso, porquanto os fatos em apreço não guardam relação com o estado de exceção mencionado (pandemia do
coronavírus
), não tendo sido comprovado que o paciente se aproveitou desse contexto para a prática da infração penal.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 831350 RS 2023/0205179-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)
(grifos meus).

1. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "
a incidência daagravantedo art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado decalamidade pública gerado pela pandemia do
coronavírus
- exigenexoentre tal circunstância e a conduta do agente"
(
AgRg
no HC n. 717.298/
SP ,
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022,
DJe
2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos.(STJ -
REsp
: 2031972 SP 2022/0202429-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/
2022
)
(grifos meus)
.

No mesmo sentido decidiu esse Sodalício:

Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de
calamidade

pública
decorrente da pandemia da Covid-19, não há falar em incidência da
agravante
disposta no art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do Código Penal,
devendo ser afastada tal circunstância em sintonia com os julgados do STJ. (N.U 1005437-95.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024) (grifos meus).

O cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], “
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado decalamidadepúblicapara praticar o crime”, não autoriza o reconhecimento da respectivaagravante
(STJ,
AgRg
no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040).
No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040)
(N.U 0013605-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) (grifos meus).

Os fatos narrados nos autos revelam que a subtração do bem ocorreu
durante a
manhã
, em frente a um estabelecimento comercial em que a vítima estava
,
quando,
a
proveitando-se da momentânea distração da vítima, o Apelante
anunciou um assalto, ameaçando-a com um facão, assim, logrando êxito na subtração

do aparelho celular, e posteriormente fugi
u
do local. No entanto, foi prontamente perseguido por populares
e bombeiros que foram acionados
, que conseguiram detê-lo e recuperar o objeto subtraído
.

Embora o delito tenha sido cometido
no ano de 2021,
durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, não há nos autos qualquer indício de que o
a
pelante tenha se aproveitado da situação excepcional para facilitar ou viabilizar o cometimento do crime.

Assim, diante da ausência de nexo entre a conduta criminosa e o contexto de calamidade pública
,
requisito indispensável para a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, impõe-se o seu afastamento.

No entanto, em que pese
a
exclusão desta agravante, não há que se falar em alteração na pena fixada
, pois na segunda fase da dosimetria a pena foi estabelecida em seu
mínimo legal
.

Ante o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
defensivo

afastando a
incidência da
agravante da calamidade pública,
e
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
ministerial,
mantendo a desclassificação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mantendo

a
pena privativa de liberdade
em
05
(
cinco
) anos

e 04 (quatro) meses
de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
13
(
treze
) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025